Tribunal: TJSP
Processo: 0153111-78.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0153111-78.2012.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante HM
HOTEIS E TURISMO S/A, são embargados LEONARDO PERUGINI ALVES DE
BARROS FILHO, CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS e ALLIANZ
SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0153111-78.2012.8.26.0100/50001 -Voto no
2
EMBARGANTE: HM HOTEIS E TURISMO S/A
EMBARGADOS: LEONARDO PERUGINI ALVES DE BARROS FILHO;
ALLIANZ SEGUROS S/A; CHUBB DO BRASIL COMPANHIA
DE SEGUROS
COMARCA: SÃO PAULO - 37a VARA CÍVEL
EMENTA: Prestação de serviços de hotelaria - Ausência de vícios
- Embargos de declaração rejeitados.
VOTO N° 43.210
Embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão
de fls. 744/754 que, em ação indenizatória e denunciações da lide, fundadas em
responsabilidade civil decorrente de contrato de prestação de serviços de
hotelaria, negou provimento aos apelos do autor, do réu e da denunciada Chubb
do Brasil Companhia de Seguros, e deu provimento ao apelo da Allianz Seguros
S/A, por votação unânime.
O recorrente, com objetivo de conferir efeito infringente
aos embargos, pugnou pela redução da verba honorária imposta em razão do
decreto de improcedência da denunciação da lide contra a Allianz Seguros S/A
para R$ 1.000,00. Disse que o proveito econômico obtido pela ré Allianz com a
reforma da sentença foi de R$ 10.000,000, de modo que a verba honorária
arbitrada por apreciação equitativa deve corresponder a 10% do referido valor.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0153111-78.2012.8.26.0100/50001 -Voto no
3
A pretexto de haver ocorrido vícios no aresto, o
embargante objetiva rediscutir questão já decidida, alcançando um novo
julgamento da causa, emprestando-lhe nítido caráter infringente.
São cabíveis embargos de declaração para desanuviar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre matéria apreciada no
acórdão.
Conforme a lição do professor Moacyr Amaral dos
Santos:
“Ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na
redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou
exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não se
pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou
juízes deveriam pronunciar-se de ofício.” (“in” Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, 3° vol., 15a ed., Ed. Saraiva).
Na espécie, o recorrente, a despeito de brandir contra
o “decisum” na forma processual de embargos, deixou de apontar, de modo
específico, a ocorrência de quaisquer dos defeitos já referidos, limitando-se a
requerer a atribuição de efeito modificativo ao reclamo, o que se afigura
inadmissível.
Sobre o tema, esta Câmara tem orientado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA
MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0153111-78.2012.8.26.0100/50001 -Voto no
4
assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a
obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda
na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios.”
(ED
n°
0042369-13.2012.8.26.0576/50000 - Relator Des. Renato Sartorelli - j.
22/06/2017)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACIDENTE
DE
VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. Não
havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos
rejeitados.” (ED n° 1014404-74.2016.8.26.0100/50000 - Relator Des. Felipe
Ferreira - j. 22/06/2017)
Ao contrário do que pretende fazer crer o embargante,
o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa não tem correlação
direta com valor que a denunciada à lide deixou de ser condenada a pagar em
virtude da reforma da sentença.
O
arbitramento
dos
honorários
por
apreciação
equitativa fica ao prudente arbítrio do juiz, devendo ter como parâmetro, quanto
não houver condenação ou quando esta for afastada, tal como ocorreu “in casu”,
o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa e, ainda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Sendo assim, mostrou-se bastante razoável a fixação
da verba honorária em favor da Allianz Seguros S/A em R$ 3.000,00, que fica
mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0153111-78.2012.8.26.0100/50001 -Voto no
5
Portanto, se o recorrente não concorda com as
conclusões do julgado, deve buscar os meios próprios, pois o inconformismo não
pode ser sanado pela via dos embargos declaratórios.
Ante o exposto e por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR